Tribunal: TJPA
Processo: 0801786-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801786-84.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANALIA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. REVOGAÇÃO QUE PRESSUPÕE PROVA DA INEXISTÊNCIA OU DO DESAPARECIMENTO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, NÃO ESTANDO ATRELADA À FORMA DE ATUAÇÃO DA PARTE NO PROCESSO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedida, por entender que o patrono da parte autora atuou com abuso do direito de peticionar ao ajuizar mais de 200 (duzentas) ações com a mesma causa de pedir quando poderia ter ajuizada uma única demanda;

2. A Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, assim como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada;

3. A revogação ou o indeferimento da gratuidade de justiça deve observar as hipóteses elencadas no art. 99, §2º do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra no caso em apreço. Desta forma, caberia à parte contrária o ônus da prova de desconstituir o direito postulado pela parte autora;

4. Analisando os autos, verifica-se que a justiça gratuita foi deferida em momento anterior, não cabendo ao Juízo agir de ofício, sem qualquer impugnação e comprovação da parte adversa, para a revogação de tal direito. Igualmente, não há nos autos demonstração de que houve modificação da situação fática entre o deferimento da gratuidade de justiça e a sua revogação;

5. A revogação do benefício pleiteado depende de prova da modificação do estado de miserabilidade econômica, não estando vinculada a forma de atuação da parte demandante no processo. Precedente STJ.

6. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito ativo interposto por
ANÁLIA PEREIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Santana do Araguaia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores (Proc. nº 0004272-56.2019.8.14.0050), em que é agravado o
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA.

Historiando os fatos, a agravante ajuizou referida ação em face do Município
pleiteando o recebimento das diferenças de verbas salariais pretéritas, com respaldo na Lei n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Consta nos autos que o Juízo
a quo
revogou o benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que a autora atuou em exercício abusivo ao direito de peticionar, eis que seu patrono ajuizou mais de 200 ações com a mesma causa de pedir quando poderia ter ajuizado uma única ação coletiva.

O Juízo a quo proferiu a decisão ora agravada
nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, revogo a gratuidade de justiça anteriormente deferida, pois, o patrono da parte ajuizou mais de 200 (duzentas) demandas com a mesma causa de pedir, sendo que a pretensão poderia ser deduzida em uma única demanda, como asseverado na sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

Este fato corrobora a tese jurídica de dolo processual sham litigation assentada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019. Ou seja, o exercício abusivo do direito de peticionar, coibindo essa prática e o resguardo da inteireza da Jurisdição Estatal. E exatamente a hipótese dos autos. As demandas apresentadas pelo causídico correspondem ao percentual aproximado de 30% (trinta por cento) de todas as ações distribuídas nesse Juízo de Vara Única durante o ano de 2019.

Diante do exposto, intime-se a parte para que recolha as custas processuais devidas, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de deserção recursal. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (id. 3283308).

Em razões recursais, alega em síntese que é inviável a propositura de demanda coletiva, por meio de sindicato conforme indicado pelo magistrado a
quo
, e que mesmo que o referido sindicato tivesse proposto a demanda coletiva em nada implicaria o Agravante de promover a presente ação individual, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio admite a coexistência das referidas demandas, nos termos do art. 104 do CDC.

Assevera que não possui ação dolosa com o intuito de prejudicar o Agravado, pelo contrário, é aquela verdadeiramente a pessoa prejudicada da lide, posto que seu próprio sustento tem sido lesado pela falta de cumprimento da Lei n. 11.738/2008.

Argumenta que o magistrado
a quo
somente poderia indeferir o pedido se houvesse nos autos elementos que evidenciasse a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do §2º, do art. 99 do CPC, e que na falta dos elementos que evidenciasse a hipossuficiência, o juízo singular deveria ter oportunizado o direito de apresentá-los em prazo determinado, o que não ocorreu no caso.

Com esses argumentos requereu a concessão de tutela antecipada para que fosse concedido os benefícios da justiça gratuita, com o prosseguimento do feito e a consequente análise do juízo de admissibilidade do recurso apelação nos autos de origem e posterior remessa, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso concedendo de forma definitiva os benefícios da justiça gratuita.

Em decisão monocrática de id. 3397835, deferi a tutela recursal pretendida, restabelecendo o benefício da justiça gratuita.

O Município Agravado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a decisão
a quo
seja reformada (id. 4918643).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedida, por entender que o patrono da parte autora atuou com abuso do direito de peticionar ao ajuizar mais de 200 (duzentas) ações com a mesma causa de pedir quando poderia ter ajuizada uma única demanda.

A Agravante alega que a revogação só poderia ter ocorrido se houvessem elementos nos autos que evidenciasse a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, o que não ocorreu na espécie.

O recurso merece prosperar.

Quanto à
Justiça Gratuita
,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e ss do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99 do diploma legal suso mencionado, dispõe sobre a possibilidade de o juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de
Justiça
, dispõe o seguinte:

“Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012): Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria. ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação: SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Destarte, o comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a concessão do benefício a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

Analisando os autos, verifica-se que a justiça gratuita foi deferida em momento anterior, não cabendo ao Juízo agir de ofício, sem qualquer impugnação e comprovação da parte adversa, para a revogação de tal direito. Igualmente, nota-se que não há nos autos demonstração de que houve modificação da situação fática entre o deferimento da gratuidade de justiça e a sua revogação.

Como é cediço, a revogação ou o indeferimento da gratuidade de justiça deve observar as hipóteses elencadas no art. 99, §2º do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra no caso em apreço. Desta forma, caberia à parte contrária o ônus da prova de desconstituir o direito postulado pela parte autora.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que não havendo prova em sentido contrário capaz de desconstituir a hipossuficiência econômica alegada, impõem-se o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico. II-
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça, podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA.
(ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016). III- A miserabilidade não é requisito legal para a concessão do benefício. Revelando-se que a parte não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família, concede-se a gratuidade judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. IV-
Na hipótese, o autor firmou declaração de pobreza (fl. 16) e não havendo prova em sentido contrário capaz de desconstituir a hipossuficiência econômica alegada, impõem-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
V Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime. (2019.04146456-19, 208.614, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-08)

Noutra ponta, no que concerne a litigância de má-fé, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que tal conduta não tem o condão por si só de autorizar a revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedida. Senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO

....

7
. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento

de democratização do acesso ao Poder Judiciário -pressupõe prova da inexistência ou

do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à

forma de atuação da parte no processo.

8. Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé.”(REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

Assim, conforme entendimento da Corte Superior, a revogação do benefício pleiteado depende de prova da modificação do estado de miserabilidade econômica, o que não se verifica no caso, não estando vinculada a forma de atuação da parte demandante no processo.

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Anália Pereira da Silva, reformando a decisão de 1º grau para restabelecer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/03/2022